Tribunal: TJSP
Processo: 1001668-96.2020.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Revisão de Contrato de Financiamento de Imóvel c/c Indenização por Danos Morais - Pretensão de revisão de cláusulas de contrato de financiamento imobiliário celebrado entre o autor eas rés - Matéria de competência preferencial da Seção de Direito Privado II por força do disposto no artigo 5o, II.4, da Resolução no 623/2013 - Recurso não conhecido e determinada sua

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Revisão de Contrato de Financiamento de Imóvel c/c Indenização por Danos Morais - Pretensão de revisão de cláusulas de contrato de financiamento imobiliário celebrado entre o autor eas rés - Matéria de competência preferencial da Seção de Direito Privado II por força do disposto no artigo 5o, II.4, da Resolução no 623/2013 - Recurso não conhecido e determinada sua redistribuição.